Tribunal: TJSP
Processo: 1002570-15.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. PRELIMINARES. Arguição de prescrição, pela ré, em sede de contrarrazões recursais. Não verificado. Ação fundada em pretensão indenizatória. Responsabilidade contratual. Incidência do disposto no artigo 205 do Código Civil. Precedente do STJ. MÉRITO. Apelada que firmou TAC com o Ministério Público para a

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da autora. PRELIMINARES. Arguição de prescrição, pela ré, em sede de contrarrazões recursais. Não verificado. Ação fundada em pretensão indenizatória. Responsabilidade contratual. Incidência do disposto no artigo 205 do Código Civil. Precedente do STJ. MÉRITO. Apelada que firmou TAC com o Ministério Público para a instalação de biodigestores em cada uma das unidades residenciais vendidas. Ausência de rede pública de tratamento de esgoto. Consumidora não fora informada das restrições ao uso do imóvel adquirido, tampouco da necessidade de eventual intervenção. Violação do artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos adquiridos, bem como sobre eventuais riscos que apresentem. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Arbitramento de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.